Tribunal: TJMT
Processo: 1007466-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1007466-16.2021.8.11.0000
RECORRENTE: VALNEI LUIZ GUENO
RECORRIDO: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALNEI LUIZ GUENO, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado: (ID 97955457):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO CONTADORIA JUDICIAL EM ACORDO COM COMANDO SENTENCIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – APONTAMENTO DO VALOR SEM DISCRIMINAÇÃO DETALHADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão do agravante não demonstra a probabilidade do direito ou risco de prejuízo, haja vista que o cálculo apresentado se mostra correto, obedecendo-se ao comando da sentença com a aplicação dos juros, correção monetária, e encargos conforme o determinado. O agravante não demonstra em seu cálculo o excesso tampouco discriminou o que entende correto para questionar o cálculo realizado pela Contadoria, de maneira que o cálculo se apresenta em obediência ao comando judicial.
O exercício do direito de defesa se impõe, e não constitui por si só litigância de má-fé, tal qual esta demanda prova irrefutável da má-fé, não podendo ficar somente no campo das alegações. Há necessidade de provas acerca da deslealdade processual e o efetivo dano à parte.
(ApCiv 1007466-16.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 03.08.2021).
Nas razões do recurso especial a parte recorrente sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que, ao revés do afirmado no aresto objurgado, os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento estão presentes.
Ao final, pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 110399975 e 110353996)
Contrarrazões (ID 111869498).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ausência de Fundamentação - indicação do dispositivo violado Súmula 284 STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, a parte recorrente, embora tenha alegado a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como o desacerto da decisão ao não considerar que estão presentes os requisitos autorizadores para que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão objurgada, não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram os dispositivos do Código supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse contexto, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça